Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PARCIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. APRECIAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Devem ser parcialmente acolhidos os aclaratórios, quando presente omissão no acórdão embargado, no sentido de ser apreciada a preliminar de incompetência do juízo suscitada pela parte agravante.
3. A não ocorrência dos demais vícios apontados revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
5. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos.